Tribunal: STF
Processo: Rcl 45714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 0003658-35.2018.8.25.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    Inicialmente, o município de Arauá/SE apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/4): 
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe solicitou plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2020, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, sendo realizada audiência de apresentação do Plano de Pagamento para o exercício de 2020, e em 10 de fevereiro de 2020, restou homologado plano com pagamento dos precatórios restantes.
    Ocorre que, desde o início do ano adveio a Pandemia Mundial decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19, o que acarretou em grave dificuldade financeira por conta da queda de arrecadação, restando o impetrante por inadimplir parcelas do supracitado acordo.
    No final do ano, o município de Arauá fora surpreendido com Decisão de HOMOLOGAÇÃO, DE OFICIO, por parte do Presidente do Tribunal de Justiça Estadual, do Plano de Pagamento de 2021, com os seguintes valores:
    - 12 (doze) parcelas de R$ 85.007,55 (oitenta e sete mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês; e
    Ora, tais parcelas mensais, somam o valor de R$ 1.020.090,63 (um milhão, vinte mil e noventa reais e sessenta e três centavos) o que, percentualmente, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento), tendo em vista que a previsão da Receita Corrente Liquida para o ano de 2021 é de R$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais), valor resultante do Orçamento de 2021, conforme documentos anexos. 
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2012 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,19% (um virgula dezenove por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 192.138,59 (cento e noventa e dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2013 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 0,8% (zero vírgula oito por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 141.063,46 (cento e quarenta e um mil e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2014 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,67% (um virgula sessenta e sete por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 349.946,00 (trezentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,22% (um virgula vinte e dois por cento), com valor médio de R$ 449.850,71 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos) conforme documentos comprobatórios anexos.
    Diante dessa situação, resta claro que a homologação, de ofício, pelo presidente deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida percentual mensal para pagamento de parcela de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) com o que determina as Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.
    E assim, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, combinada com o entendimento das ECs n°s 94/2016 e 99/2017.
    Mais importante é que, considerando a decisão de retenção de valores exarada viola claramente o decidido por esta Suprema Corte nas ADI’S 4.357 e 4.425 no que concerne ao regime especial de pagamento de precatórios, imperioso o manejo da presente reclamação, nos termos que a seguir se defende.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (fls. 5/6):
    Este Supremo Tribunal Federal travou intenso debate sobre a Emenda Constitucional nº 62/09, que inseriu um inédito regime especial de pagamento de precatórios, possibilitando aos entes da federação o pagamento parcelado destes de acordo com as suas receitas correntes líquidas, na tentativa de solucionar o entrave quanto aos precatórios que se acumulavam nas filas orçamentarias dos diversos Entes.
    Desde então, o Município de Arauá aderiu a esse regime, e assim vem gerindo a sua fila, adimplindo, dentro da sua possibilidade, com os pagamentos mensais, autorizando que os recursos necessários fossem já retidos em seus repasses do Fundo de Participação dos Municípios junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
    Destaque-se que essa Corte Suprema entendeu a importância da manutenção do regime especial de pagamento, ao modular os efeitos do decidido nas ações de controle concentrado paradigmas, para assegurar sua validade até 1º de janeiro de 2021.
    E o Congresso Nacional, também prestigiando o decidido por esta Corte e observando a realidade dos entes da federação, promulgou as Emendas Constitucionais nº 94/2016 e 99/2017, mantendo a sistemática de parcelamento através dos depósitos mensais a partir da receita liquida corrente e prorrogando o prazo até 2024, bem como criaram novas formas de quitação do estoque de dívidas, através de empréstimos, acordos diretos ou compensação.
    Nesse ponto, importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe homologou, DE OFÍCIO, o deposito/retenção de R$ 85.007,55 (oitenta e sete mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos), o que, percentualmente, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) tendo em vista que a previsão Receita Corrente Liquidada para o ano de 2021 é de R$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais), conforme documento anexo. 
    Ora, E mais, o Ente Público tinha acatado recentemente o plano de pagamento sugerido pelo TJ/SE, demonstrando a sua boa-fé na resolução da questão.
    Para o que importa para o presente caso, contudo, é que a decisão de determinar justamente a retenção de repasses constitucionais devidos pelo Estado de Sergipe ao Município de Arauá desrespeita o julgamento das ADI’s nº 4.357 e 4.425, para além de ignorar o próprio procedimento administrativo mencionado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ato coator, de modo a se assegurar ao Impetrante o pagamento de precatórios na forma no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, de 1,22% (um virgula vinte e dois por cento), tendo valor mensal de R$ 34.668,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), afastando-se qualquer determinação de sequestro de valores, até o trânsito em julgado da presente Reclamação. (fl. 21). No mérito, a ratificação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que no caso em mote representa mensalmente, R$ 85.007,55 (oitenta e sete mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) mensal (fls. 22).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem na ADI 4.357 e na ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX).
    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016”.
    Na hipótese, a autoridade reclamada homologou, de ofício, o plano de pagamento de precatórios de 2021 do Município de Arauá, determinando o aporte mensal de 12 (doze) parcelas mensais do valor de R$ 85.007,55 (oitenta e cinco mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos), incluindo valores para pagamento de precatórios vencidos. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 12, fls. 2/5):
    Consoante o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), as Fazendas Públicas deverão realizar aportes mensais, nas contas especiais sob administração do Tribunal de Justiça no montante 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação dos débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial, nos termos da EC 99/2017.
    Conforme consta do caput do artigo 101 do ADCT, bem como da Nota Técnica n° 03/2017, emitida pela Câmara Nacional de Gestores de Precatórios dos Tribunais de Justiça, o critério fundamental norteador da cobrança é a garantia de que os depósitos mensais sejam efetuados pelo ente público devedor no novo regime especial em percentual suficiente para a quitação dos seus débitos.
    Nesse contexto, visando minimizar os problemas já trazidos pela realidade econômica do país, os quais atingem toda a população, sejam os chefes dos executivos no desempenho das suas funções públicas, seja a população já exaustivamente castigada, cujos créditos se encontram incluídos em precatórios sem previsão de liquidação, as regras impostas devem ser efetivas e autoaplicáveis, com valores coerentes com as receitas dos entes devedores, oportunidade em que eles poderão honrar com seus compromissos.
    O plano de pagamento apresentado deve ser efetivo, a fim de evitar possível sequestro das verbas públicas no futuro, dita medida poderá gerar grave lesão à ordem e à economia pública, impossibilitando a manutenção das medidas necessárias para a materialização do direito fundamental à educação básica e à saúde, conduzindo a prejuízo a ser suportado por toda a coletividade municipal.
    Esse entendimento pressupõe que, estando em choque o direito social à vida ou saúde em contraposição a qualquer outro direito, o que deverá prevalecer é o da preservação do direito à vida, bem mais valioso, não podendo, em hipótese alguma, ser tratado no plano secundário de prioridades.
    Ainda, caso haja a homologação do plano apresentado pelo ente devedor, os aportes acontecem de maneira planejada e previsível, em harmonia com as disposições relativas ao orçamento e à organização das finanças públicas, tudo em conformidade com os princípios que regem os pagamentos dos precatórios, cuja natureza evidencia o caráter preparatório das finanças públicas,os quais possuem prazos determinados para incluir em seus orçamentos os valores devidos após sentenças condenatórias transitadas em julgado, ou seja, possibilita a quitação dos débitos judicialmente reconhecidos com as limitações financeiras dos cofres públicos.
    O pagamento através de precatórios é uma garantia da Fazenda Pública conferida pelo Constituinte, no sentido de proteger o ente público de sequestros que prejudiquem a gestão municipal e orçamentária. É decorrência, portanto, do próprio regime jurídico dos bens públicos e do regramento de direito público que norteia o ordenamento jurídico no tocante à Fazenda Pública.
    Esse entendimento pressupõe que, estando em choque o direito social à vida ou saúde em contraposição a qualquer outro direito, o que deverá prevalecer é o da preservação do direito à vida, bem mais valioso, não podendo, em hipótese alguma, ser tratado no plano secundário de prioridades.
    Ademais, a situação extraordinária vivenciada pelo mundo e pelo país em decorrência da pandemia ora instaurada, exige que os Poderes adotem uma posição de cautela com a finalidade de evitar um colapso de toda a estrutura administrativa.
    Nota-se, portanto, que o Judiciário não possui a devida capacidade institucional para a previsão dos efeitos sistêmicos de suas decisões em matéria orçamentária (conhecimento das despesas, receitas e da realidade administrativa e social), tampouco realiza o prognóstico dos efeitos sistêmicos que não foram pré-determinados (atraso nos pagamentos dos servidores e sequestro de verba que poderia ser utilizada para outras finalidades públicas), devendo ser levado em consideração o poder de cautela, a fim de evitar prejuízos em proporções bem maiores.
    Contudo, no caso concreto, apesar de ter sido oportunizado ao Ente devedor se manifestar sobre o plano de pagamento apresentado, concordando com o mesmo ou apresentando plano diverso, o Município deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido. Nesses casos, estabelece o §2º do art. 64 da Resolução 303/2020 que não sendo apresentado pelo Ente devedor um plano de pagamento, deverá o Tribunal de Justiça estabelecer plano de ofício.
    Frise-se que o presente plano de pagamento não prejudica as parcelas a serem pagas no corrente ano, tendo em vista que se tratam de valores distintos, devendo o Ente devedor cumprir com os termos do plano anteriormente homologado sob risco de adoção das medidas legais.
    Ante o exposto, e nos termos do previsto art. 64, §2º da Resolução303/2019 do CNJ, HOMOLOGO, de ofício, o Plano de Pagamento de 2021 do MUNICÍPIO DE ARAUÁ, devendo serem realizados os seguintes depósitos:
    - 12 (doze) parcelas de R$ 85.007,55 (oitenta e cinco mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês.
    Outrossim, os valores do plano de pagamento deverão ser depositados nas contas judiciais à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça de nº 28/868.093-0 e 28/868.094-9, agência 034 – BANESE, sendo destinado o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cada parcela para cada conta.
    Oficie-se o Banco do Brasil informando sobre a inclusão dos novos bloqueios ora estipulados, bem como sobre o repasse para as contas acima mencionadas, devendo ser ressaltado que o presente plano refere-se a parcela de 2021, de modo que os bloqueios do corrente ano continuam válidos.
    Da leitura do ato impugnado, verifica-se a complexidade do tema ora em análise, a revelar a necessidade de um exame minucioso sobre a sistemática adotada para fins de cálculo da parcela mensal do regime especial de quitação dos precatórios vencidos do Município de Arauá. De outro lado, fica evidenciado o perigo da demora ante o bloqueio de recursos financeiros da conta corrente da municipalidade.
    Conforme relatado pelo município reclamante, a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios anteriores fora de 1,22% (um virgula vinte e dois por cento) e que a homologação, de ofício, do Plano de Pagamento de 2021 do Município de Arauá, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) tendo em vista que a previsão Receita Corrente Liquida para o ano de 2021, o que, caso concretizado, geraria uma grave lesão orçamentária às contas públicas do município.
    Ressalto, por fim, que, em casos análogos ao presente, deferi medida cautelar a fim de limitar o percentual de repasse sobre a renda corrente líquida dos municípios reclamantes, no que concerne ao cumprimento do plano de pagamentos de precatórios. Processos, ainda pendentes de julgamento de mérito (Rcl. 39.655 MC, DJe de 20/3/2020; Rcl. 42.165, Dje de 26/8/2020).
     Portanto, ante a relevância da argumentação no ponto, recomenda-se proceder, à presente hipótese, a mesma solução a fim de evitar decisões conflitantes.
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para permitir ao Município de Arauá/SE, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1,22% (um vírgula vinte e dois por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida.
    Em consequência, DETERMINO O DESBLOQUEIO do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1,22% (um virgula vinte e dois por cento) da Receita Corrente Líquida por cada mês em atraso.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, requisitando-se informações. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente